Tribunal: CARF
Processo: 16587.720073/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.720073/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.678 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA DOLORES CESTERO PELLICER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 03-74.448 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF(fls.100 e segs.).

“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Santos - SP, Notificação de Lançamento que reduz a restituição apurada na
Declaração de Ajuste Anual de R$1.042,32, para R$388,63.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.720073/2012-50
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720073/2012-50

O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$5.706,00,
com retenção de imposto na fonte no valor de R$0,00, pela constatação de diferença
entre o valor dos rendimentos informados pelo contribuinte e o valor constante de
Dimob.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
29/02/12, mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma que os valores lançados correspondem a despesas com condomínio de
imóvel locado, relativas a taxas extraordinárias, que são de responsabilidade do
locador. Entende que taxas extraordinárias integram o valor do condomínio e, como
correspondem a despesas pagas pelo locador, podem ser deduzidas do valor do
condomínio, nos termos da legislação aplicável.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Ao contrário do entendimento da defesa, taxas extraordinárias de condomínio
não são tratadas como despesas, mas sim como investimentos realizados nas áreas
comuns dos condomínios, em tese aumentando o valor do patrimônio do contribuinte
ou, no mínimo, impedindo maiores desvalorizações.
Seriam equivalentes a despesas realizadas em reformas dos imóveis, não podem
ser deduzidas dos aluguéis para efeitos de reduzir a base de cálculo do imposto de
renda, mas os valores pagos podem ser adicionados ao custo de aquisição do imóvel,
aumentando seu valor de modo a reduzir eventual ganho de capital quando o imóvel
for alienado.
Mesmo que o locador tenha arcado com a despesa com taxas extras, essas não
podem ser deduzidas dos valores de aluguel a serem tributados.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 109 e segs, alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720073/2012-50

Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, e acrescento, como segue.
Da lei 8245/91, art. 22, parágrafo único, as despesas extraordinárias, de obrigação
do locador, são aquelas que não se referem aos gastos rotineiros de manutenção do imóvel
locado e/ou do condomínio ao qual ele pertence. Trata-se de despesas com cunho de
investimento, como reformas ou acréscimos, constituição de fundo de reservas, instalação de
equipamentos de segurança, e outras, cujos benefícios delas decorrentes são revertidos para o
proprietário do imóvel, e justamente por essa razão, não poderiam ser suportadas pelo locatário.
Por outro lado, as despesas ordinárias, aquelas necessárias à administração do
condomínio, conforme definidas na lei 8245/91, art. 23, parágrafo primeiro, são de obrigação do
inquilino (locatário). Ocorre que, em alguns casos menos comuns, por qualquer razão, essas
despesas (ordinárias) são pagas regularmente ou excepcionalmente pelo locador. Nesses casos, a
lei permite que sejam deduzidas do valor do aluguel recebido.
Por meio do documento de fl. 10, o locatário comunica, certamente ao
administrador da locação, que está deduzindo o valor mensal de R$ 951,00 do aluguel devido ao
efetuar o depósito em conta corrente, e faz referência a AGE do Condomínio que previu a
restituição do valor então pago pela SABESP, que beneficiou os proprietários/locadores. Tal
valor, repetido durante os doze meses do ano e tomando-se os 50% referentes à parcela da
interessada, perfaz exatamente a dedução indevidamente praticada pela recorrente, no total de R$
5.706,00.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720073/2012-50

Assim sendo, a despesa em questão, independentemente da denominação que se
dê, não tem a natureza da que se permite deduzir do valor bruto do aluguel, para fins de
incidência do imposto.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital